Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-03.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002548-03.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILVIA SALETE VIZZOTO PAULI - CPF: 662.818.309-20 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WALDIR JOSE PAULI - CPF: 431.685.159-49 (RECORRENTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS (TIME-SHARING). PROGRAMA DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO UNILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. DEVOLUÇÃO DE 90% DO VALOR DAS PARCELAS INTEGRALIZADAS PELO CESSIONÁRIO. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DESEMBOLSADO PELOS CONSUMIDORES EM FAVOR DA RÉ. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA BEACH PARK DESPROVIDO E DOS PROMOVENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese que trata de pretensão de rescisão contratual de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos (time-sharing).

2. É devida a multa de 10% sobre o valor integralizado pelos consumidores, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas, notadamente quando inexistem provas de que as Reclamadas tenham suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que os Reclamantes tenham se utilizado do programa contratado.

3. A cumulação da cláusula penal de 10% com de 20% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, traduz-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sendo abusiva.

4. As telas sistêmicas, por si só, não são provas hábeis a comprovar autorização de transferência de pontos do programa contratado a terceiros, por serem unilaterais.

5. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação do ato ilícito, dano moral e nexo causal, o que ocorreu na espécie. Os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento porque a rescisão contratual, a devolução dos valores e a limitação de cobranças abusivas somente foram alcançados em juízo, não tendo surtido efeito a reclamação administrativa, de modo que entendo configurada hipótese de dano moral, o qual deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da promovida Beach Park desprovido e dos promoventes parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A.
e
SÍLVIA SALETE VIZZOTO PAULI e WALDIR JOSÉ PAULI
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as Reclamadas, solidariamente, a ressarcirem os Reclamantes no montante de 90% do valor pago pelo contrato firmado (ID 64593487), nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as reclamadas a ressarcirem aos Reclamantes o montante de 90% do valor pago pelo contrato firmado, valor este equivalente a R$ 11.050,84 (onze mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), já abatido o valor restituído de R$ 284,30 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data do desembolso de cada parcela. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais.
Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei no. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento. Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995,
HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos
. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR. Juiz de Direito.

Inconformada com a sentença, a Reclamada Beach Park (ID 64593490) sustenta em seu recurso que os autores estavam cientes das condições do negócio e que assinaram livremente o contrato, que não houve prática abusiva ou publicidade enganosa, bem como que não houve falha na prestação do serviço, já que teria disponibilizado os pontos supostamente solicitados pelos Reclamantes e nunca ter-lhes vedado a utilização do plano.

Assevera que as multas estabelecidas são lícitas e devidas e que em razão da rescisão decorrer da vontade dos Reclamantes, a estes caberia a responsabilidade de pagar as verbas rescisórias nos seguintes termos:
a)
multa contratual de 30% do valor total do contrato, que equivale a R$ 6.297,30 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos), consoante estabelecem as cláusulas 10.2, 10.2.1 e 11;
b)
desconto do valor correspondente aos 22.000 pontos utilizados para a marcação de viagens, no valor de R$ 6.013,00 (seis mil e treze reais), consoante prevê a cláusula 10.4.

Sob esses argumentos,
postula pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença, para que o pedido de ressarcimento formulado pelos Reclamantes seja julgado improcedente, mantendo-se a multa contratual descrita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recursos (ID 64593496).

Por sua vez, os Reclamantes
SÍLVIA SALETE VIZZOTO PAULI e WALDIR JOSÉ PAULI
(ID 64593493) recorrem da improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de: a) serem vítimas de propaganda enganosa, em razão das Reclamadas não terem fornecido, no momento da contratação, todas as informações sobre as cláusulas do contrato de adesão que, no seu entendimento, seriam abusivas; b) falha na prestação dos serviços das Reclamadas em razão de fraude realizada por terceira pessoa, uma vez que os Reclamantes não teriam autorizado a transferência de 22.000 pontos à RCI para utilização de hospedagem por Ana Paula Galli Sanchez – pessoa supostamente desconhecida dos Reclamantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, julgando-se procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 64593498 e 64593502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos Recursos Inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, importante pontuar que o objeto desta ação é o Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, mediante utilização de pontos (
time-sharing)
, sob n.o 77.150.2459. É um contrato de adesão a clube ou programa de férias, em que o consumidor compra um título, mediante o pagamento de mensalidades e, em contrapartida, pode usufruir férias futuras na rede hoteleira credenciada.

As cláusulas contratuais, portanto, devem ser analisadas à luz dos preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso dos autos, os Reclamantes requereram a rescisão do contrato, por considera-lo desvantajoso e, após tentativa frustrada de acordo, a Reclamada cancelou o contrato e reteve valores a título de multa e utilização dos serviços (ID 64592995, fls. 188/189), como se descreve a seguir.

O valor do contrato é de R$ 20.991,00 (vinte mil reais, novecentos e noventa e um reais), tendo os Reclamantes pago a importância de R$ 12.594,60 (doze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

Contudo, quando do cancelamento do contrato, as Reclamadas devolveram aos Reclamantes somente o valor de R$ 284,30 e retiveram a quantia de R$ 6.297,30, a título de multa de 30% sobre o valor do contrato (Cláusulas 10.2, 10.2.1 e 11), bem como a importância de R$ 6.013,00, em razão da suposta transferência/utilização de 22.000,00 pontos à RCI, para fins de utilização por Ana Paula Galli Sanchez (Cláusula 10.4).

Houve retenção, portanto, de R$ 12.310,30, a título de multa e utilização de serviços, ou seja, as Reclamadas cobraram, a título de rescisão, a quantia equivalente a 58,65% do valor do contrato e de 97,74% do valor pago até então.

A insurgência da Reclamada Beach Park se apoia em dois pontos:
a) validade das multas fixadas nas cláusulas 10.2, 10.2.1 e 11 equivalentes a 30% do valor do contrato, por ausência de abusividade e de vício de consentimento; b) regularidade do desconto do valor correspondente aos 22.000 pontos supostamente transferidos/utilizados por Ana Paula Galli Sanchez, ante o que dispõe a cláusula 10.4 do instrumento e em razão da ausência de falhas na prestação do serviço.

Da análise dos autos, conclui-se que
a multa de 30% resultante da soma das que estão descritas nas cláusulas 10.2, 10.2.1 e 11 é abusiva e coloca os Reclamantes em “desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
(Art. 51, IV). Senão, vejamos:

A Cláusula 11 estabelece a multa de 10% do valor do contrato, a ser paga pela parte que descumprir quaisquer das cláusulas e condições contratuais. As Cláusulas 10.2 e 10.2.1, por sua vez, fixam a multa de 20% do valor do contrato a ser paga pelos Reclamantes caso estes sejam os responsáveis pelo término do contrato, a título de compensação pelos custos administrativos, comerciais e outros incorridos para a celebração do mesmo. Vejamos:

10.2
. Em qualquer hipótese de término por ato de responsabilidade do Cessionário, exceto o descrito nas letras “c” e “e”, do item 10, fica assegurado a Cedente o direito de retenção do valor que corresponder a 20% (vinte por cento) do preço total deste Contrato, a título de compensação pelos custos administrativos, comerciais e outros incorridos para a celebração do mesmo.

10.2.1
. À vista do que dispõem o item 10.2, o Cessionário declara ter conhecimento e aceitar que o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do preço total deste Contrato é sempre devido à Cedente após a assinatura deste instrumento e, portanto, não é restituível.

É direito do consumidor a rescisão unilateral do contrato, porém, deverá ele arcar com eventual prejuízo suportado pelo fornecedor pelo rompimento prematuro do pacto. Nesse caso, o percentual da multa aplicada deverá atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em atendimento a esses preceitos, deve-se afastar a cumulação das multas previstas no contrato, nos percentuais de 10% e 20% do valor do contrato,
para que seja efetuada tão somente a retenção de

10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos consumidores
, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas - mesmo porque não há nos autos provas de que as Reclamadas tenham suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que os Reclamantes tenham se utilizado do programa contratado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO
.
TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO.
ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré/recorrente Companhia Thermas do Rio Quente contra sentença que determinou a rescisão do contrato entabulado com a consumidora recorrida, limitou a retenção a título de multa compensatória incidente em face da rescisão antecipada da avença em 10% (dez por cento) do valor pago pela consumidora, e condenou a empresa ré a restituir à autora a quantia de R$ 8.579,39. 2. Em suas razões, alega a empresa recorrente a inexistência de vícios no serviço ofertado, aduz que não houve descumprimento contratual ou propaganda enganosa, assevera que não há abusividade nas cláusulas do contrato entabulado entre as partes, afirma que a rescisão da avença se deu por vontade e culpa exclusiva do consumidor o que atrai a aplicação integral da cláusula que prevê a retenção de 17% do valor total do contrato e; cumulativamente, da cláusula penal prevista no contrato que fixa a multa no percentual de 10% do valor efetivamente pago pelo consumidor. Aduz ainda que a consumidora utilizou 2.117 pontos referentes ao usufruto de hospedagem no período de 20.10.2016 até 23.10.2016, sendo que o valor relativo ao usufruto (R$ 1.086,73), deve ser descontado do valor a ser restituído à consumidora. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela correção do erro material constante na sentença relativo ao valor efetivamente pago pela consumidora até o pedido de rescisão do contrato, reafirmando que o valor por ela desembolsado para o pagamento das parcelas do contrato foi de R$ 10.591,84. Requereu ainda a manutenção do julgado nos seus demais termos. 3. A relação estabelecida está submetida aos ditames da legislação consumerista. A controvérsia cinge-se na obrigatoriedade de aplicação integral da multa compensatória (prevista em 17% do valor do total do contrato, consoante cláusula décima) cumulada com a multa de 10% incidente sobre o valor efetivamente pago e ainda, na verificação acerca do valor efetivamente desembolsado pelo consumidor, para fins de restituição.
4. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável. 5. Na hipótese, mostra-se razoável e proporcional o afastamento da cumulação das multas previstas originalmente no contrato (nos percentuais respectivos de 17% e 10%); para que então seja efetuada somente a retenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pela consumidora (R$ 10.010,00), em favor da empresa fornecedora, a fim de compensá-la pelas despesas comerciais, administrativas e de revenda, e pela impossibilidade de comercialização dos serviços para outro cliente durante a vigência do contrato, objeto da rescisão prematura.
6. Neste sentido, cito precedente com alto poder persuasivo, por envolver a empresa recorrente: (Acórdão no 995.478, 0728707-58.2016.8.07.0016, Caso: Companhia Thermas do Rio Quente versus Marcelo Montalvão Reis; Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Cito, também, precedentes na Turma: (Acórdão no 1.103.080, Proc.: 0741083-42.2017.8.07.0016, Caso: Marcel Antônio Marques Elias e Outro versus Beach Park Hotéis e Turismo S/A; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.186.633, Proc.: 0705894-32.2019.8.07.0016, Caso: Companhia Thermas do Rio Quente versus Nazare de Maria Moura Nascimento, João Nascimento dos Santos e Rci Brasil - Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda; Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág Sem Página Cadastrada.). 8. Não há o que se falar em relação ao abatimento de R$ 1.086,73 sobre o valor a ser reembolsado a consumidora, concernentes a utilização de 2.117 pontos, referentes à estadia da autora/recorrida no período de 20.10.2016 até 23.10.2016, porquanto, conforme verifica-se no doc. ID. no 11.665.223, pág. 1, tal estadia refere-se a brinde previamente ofertado ao consumidor pela empresa fornecedora, não podendo ser cobrado deste depois de usufruído, mesmo com o advento da rescisão contratual. 9. A correção de erro na sentença em favor do autor depende de prévio recurso seu, sob pena de refomatio in pejus. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, na forma do previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-DF 07104281920198070016 DF 0710428-19.2019.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PROGRAMA DE FÉRIAS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS.
SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DA REDE HOTELEIRA EM ALTA TEMPORADA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
TAXA DE RETENÇÃO ABUSIVA. REDUÇÃO.
TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do novo Código de Processo Civil, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, hipótese que não se verifica nos autos. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. O art. 10o do Estatuto Processual estabelece que ?o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício?, hipótese esta não vislumbrada nos autos. 4. Nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. 5. Embora a demanda caracterize-se como típica relação consumerista, conforme os arts. 2o e 3o do CDC, e que o artigo 6o, VIII, da mesma legislação estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, esse regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações. 6. Não resta configurada falha na prestação do serviço decorrente do descumprimento contratual por parte das Requeridas, uma vez que agiram em conformidade com o estipulado contratualmente.
7. Considerando que a rescisão contratual ocorreu a pedido dos Autores, é cabível a restituição dos valores pagos, todavia, de forma parcial, pois as Requeridas fazem jus a retenção de parte da quantia paga, como forma de indenizá-las pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas realizadas com a divulgação e comercialização do produto. 8. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, sobretudo quando não demonstrada pelas Rés nenhuma situação excepcional que justifique a retenção de valor maior.
9. O termo inicial para a incidência da correção monetária deve ser o efetivo desembolso de cada parcela paga. 10. No caso de formulação de pedidos subsidiários, a improcedência do pedido principal, com o acolhimento do subsidiário, não gera procedência integral da demanda, mas, apenas parcial, razão pela qual a hipótese é de sucumbência recíproca. 11. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Autores. (TJ-DF 07067256820198070020 DF 0706725-68.2019.8.07.0020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A Cláusula 10.4 do contrato de cessão firmado entre as partes, assim dispõe:

10.4
Caso o Cessionário venha a solicitar o término do Contrato, tendo integralizado mais de 20%
E
já havendo utilizado o Programa BPVC
,
serão adotados os seguintes procedimentos, na ordem sequencial indicada, com vistas ao encerramento da relação jurídica:

(i) do valor total do Contrato será deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) previsto no item 10.2;

(ii) será calculado o valor das diárias até então utilizadas pelo Cessionário, de acordo com a tarifa-balcão praticada pelo Resort, empreendimento integrante do PBVC Collection ou hotel afiliado à RCI que foi utilizado pelo Cessionário;

(iii) serão somados os valores apurados nos itens “i” e “ii” acima, que comporão o valor total devido pelo Cessionário (o valor devido);

(iv) do valor total pago pelo Cessionário até a data de sua solicitação para desfazimento do negócio, será deduzido o Valor Devido, nos termos do item “iii”;

(v) se do valor total pago pelo Cessionário, após a dedução do Valor Devido, restar um crédito em favor do mesmo, a Cedente providenciará sua restituição;

(vi) se do valor total pago pelo Cessionário, após a dedução do Valor Devido, restar um credito em favor da Cedente, o Cessionário providenciará seu complemento.

Em razão dessa disposição contratual, a Reclamada Beach Park reteve o valor de R$ 6.013,00, correspondente aos 22.000 pontos supostamente transferidos pelos Reclamantes e utilizados por Ana Paula Galli Sanchez, pessoa estranha ao contrato. Os Reclamantes asseveram que não autorizaram a referida transferência/utilização e que desconhecem a pessoa mencionada.

As cópias das mensagens trocadas por e-mail entre as partes acostadas na petição inicial (ID 64592978, fls. 02/03) e na contestação (ID 64592995, fls. 12/13) demonstram que os Reclamantes buscavam o esclarecimento de dúvidas quanto aos serviços que estariam incluídos caso fossem utilizados 75.000 pontos. A mensagem enviada pelos Reclamantes não faz referência a 22.000 pontos ou à pessoa de Ana Paula Galli Sanches, nem tem como objetivo a transferência de pontos à RCI.

Inexistem nos autos qualquer documento, mensagem de e-mail ou gravação de ligação telefônica mantida entre as partes, que comprove a alegação das Reclamadas de que os Reclamantes autorizaram a transferência de 22.000 pontos à RCI, para serem utilizados por Ana Paula Galli Sanchez, pessoa estranha ao contrato e supostamente desconhecida dos autores.

As telas sistêmicas colacionadas nas peças contestatórias pelas Reclamadas e no recurso interposto pela Reclamada Beach Park, por si só, não são aptas a comprovar a suposta autorização de transferência/utilização dos pontos por terceira pessoa, por serem provas unilaterais que “devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova”. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E
TELAS

SISTÊMICAS
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As faturas, relatórios de chamadas e
telas

sistêmicas
juntados não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito,
posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova
.
A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1001105-05.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. Alegação de existência de outros registros cadastrados em nome do autor. Em que pese na contestação a parte embargante alegue a existência de outros apontamentos em nome do autor,
o réu acostou tão somente telas sistêmicas (prints), que se trata de prova frágil, unilateral, produzida pela ré, que não serve para comprovar as ditas inscrições, não sendo, portanto, consideradas.
De resto, não existe qualquer obscuridade, omissão ou contradição (hipóteses legais para interposição de embargos declaratórios), eis que a conclusão do acórdão é coerente com seus fundamentos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 70082668237 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 10/10/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

Logo, as Reclamadas não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Desse modo, inaplicável a Cláusula 10.4, em razão da inexistência de provas de que os autores autorizaram a transferência de 22.000 à RCI e utilizaram dos serviços de hospedagem do programa, ainda que por terceira pessoa.

Assim,
deverão as Reclamadas ressarcirem o valor de R$ 6.013,00 aos Reclamantes
, notadamente porque “
são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
” que “
subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga”
(Art. 51, II).

Ainda que assim não fosse, como bem frisado na sentença, o artigo 6o, V, do CDC assegura ao consumidor “a
possibilidade de modificação das cláusulas contratuais onerosas ou a revisão em decorrência de fato superveniente que tornem as cláusulas excessivamente onerosas para o consumidor
”.

Ademais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (Art. 47, CDC).

Portanto, não é razoável a manutenção da multa de 30% (cumulação da multa de 10% com a multa de 20%, cobradas, respectivamente a título de rescisão contratual e de despesas administrativa e outros) e a retenção do valor de R$ 6.013,00 relativo aos 22.000 pontos, pois significaria o abatimento de quase 100% do valor integralizado pelo autor, o que importaria em enriquecimento injustificado das Reclamadas, consoante ressaltado na sentença.

O Recurso Inominado interposto pelos Reclamantes, objetivando a condenação das Reclamadas à indenização por danos morais, deve ser improvido ante a ausência de comprovação do ato ilícito, do dano moral e do nexo causal.

Os Reclamantes fundamentaram o respectivo pedido de indenização no fato de terem sido vítimas de propaganda enganosa e de falha na prestação dos serviços decorrente de fraude. Em relação a esse segundo argumento, a tese é de que a utilização de dados pessoais dos Reclamantes por terceiro fraudador (Ana Paula Galli Sanchez), visando a transferência de 22.000 pontos dos Reclamantes à RCI e posterior utilização, por si só, geraria dano moral.

Da análise das provas colacionadas aos autos, observa-se que o contrato foi celebrado entre pessoas capazes, com objeto lícito e forma não defesa em lei (art. 104 do Código Civil). Os Reclamantes não demonstraram a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 171, do Código Civil. Assim inexistente vício de consentimento por uma das partes, o que poderia tornar o negócio jurídico passível de anulação.

Ao que se vê, o requerente firmou o contrato com a empresa requerida voluntariamente, inexistindo qualquer elemento probatório capaz de demonstrar eventual má-fé ou induzimento à celebração do contrato por parte das Reclamadas, o que afasta a tese de que os Reclamantes seriam vítimas de propaganda enganosa.

A alegação de falha na prestação de serviços em razão de fraude também não merece guarida, por não haver provas suficientes à confirmação desse ato ilícito, nem dos danos extrapatrimoniais decorrentes. Com efeito, para que o dano moral se configure, devem ser comprovados o ato ilícito, o dano moral e o nexo causal, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TIME SHARING - PROGRAMA DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CDC – NÃO EXERCÍCIO - DESISTÊNCIA DO AUTOR - INSATISFAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DAS REQUERIDAS - CABÍVEL A RESCISÃO, NO ENTANTO, COM A INCIDÊNCIA DA MULTA EM FAVOR DA RÉ – DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Hipótese que não se trata de direito de arrependimento, mas sim de pretensão de rescisão contratual, cuja situação autoriza a cobrança da multa por desistência.
A indenização por danos morais pressupõe a comprovação do ato ilícito, dano moral e nexo causal, o que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT - AC: 00064165320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/01/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2019)

Por outro lado, entendo que não se configurou a hipótese de abalo extrapatrimonial em decorrência da venda de pacote de turismo ofertado pelas Reclamantes e da retenção do valor correspondente aos 22.000 pontos ocorrida na rescisão por suposta fraude.

Em se tratando de dano moral, o ato ilícito deve provocar abalo psicológico e emocional da pessoa. No caso, ainda que se considere alguma contrariedade durante a rescisão contratual, não houve situação que evidenciasse constrangimento pessoal, do qual se pudesse extrair a hipótese de violação aos direitos da personalidade do reclamante.

A retenção, pelas Reclamadas, do valor correspondente a 22.000 pontos supostamente não utilizados pelos Reclamantes, por ocasião da rescisão contratual, não pode ser elevado ao patamar de circunstância determinante de dano moral. Situações como essas são consideradas como “transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil” (TJ-MT 10004222420208110050 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2020).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
SÍLVIA SALETE VIZZOTO PAULI e WALDIR JOSÉ PAULI
e ao recurso da parte Recorrente
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A. e RCI BRASIL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, suspensa a sua execução em relação aos Reclamantes em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso n.o:
1002548-03.2018.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra

Recorrentes:
Sílvia Salete Vizzoto Pauli e Waldir José Pauli

Recorridos:
Beach Park Hotéis e Turismo S.A. e RCI Brasil – Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda.

Recorrente:
Beach Park Hotéis e Turismo S.A.

Recorridos:
Sílvia Salete Vizzoto Pauli e Waldir José Pauli

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Junior

1o Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 15/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS (TIME-SHARING). PROGRAMA DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO UNILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. DEVOLUÇÃO DE 90% DO VALOR DAS PARCELAS INTEGRALIZADAS PELO CESSIONÁRIO. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DESEMBOLSADO PELOS CONSUMIDORES EM FAVOR DA RÉ. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA BEACH PARK DESPROVIDO E DOS PROMOVENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese que trata de pretensão de rescisão contratual de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos (time-sharing).

2. É devida a multa de 10% sobre o valor integralizado pelos consumidores, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas, notadamente quando inexistem provas de que as Reclamadas tenham suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que os Reclamantes tenham se utilizado do programa contratado.

3. A cumulação da cláusula penal de 10% com de 20% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, traduz-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sendo abusiva.

4. As telas sistêmicas, por si só, não são provas hábeis a comprovar autorização de transferência de pontos do programa contratado a terceiros, por serem unilaterais.

5. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação do ato ilícito, dano moral e nexo causal, o que ocorreu na espécie. Os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento porque a rescisão contratual, a devolução dos valores e a limitação de cobranças abusivas somente foram alcançados em juízo, não tendo surtido efeito a reclamação administrativa, de modo que entendo configurada hipótese de dano moral, o qual deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da promovida Beach Park desprovido e dos promoventes parcialmente provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator apenas no que se refere ao pleito de indenização por dano moral.

O caso posto a julgamento se refere a rescisão de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos (time-sharing), com retenção de valores considerados abusivos, tendo o magistrado julgado procedente o pedido de restituição de valores, declaração de nulidade de cláusulas abusivas, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as reclamadas a ressarcirem aos Reclamantes o montante de 90% do valor pago pelo contrato firmado, valor este equivalente a R$ 11.050,84 (onze mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), já abatido o valor restituído de R$ 284,30 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data do desembolso de cada parcela. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais.
Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Ambas as partes recorreram e o magistrado relator desproveu ambos os recursos para manter a restituição de valores, a declaração de abusividade de cláusula e a limitação da multa, bem como manter a improcedência do pleito de dano moral. O magistrado Relator entendeu que a despeito da rescisão contratual, a despeito da condenação ao ressarcimento de valores pagos, limitação de multa e cobrança abusivas, tais fatos, por si sós, não são suficientes para causar dano moral, conforme trecho do voto, que cito:

Em se tratando de dano moral, o ato ilícito deve provocar abalo psicológico e emocional da pessoa. No caso, ainda que se considere alguma contrariedade durante a rescisão contratual, não houve situação que evidenciasse constrangimento pessoal, do qual se pudesse extrair a hipótese de violação aos direitos da personalidade do reclamante.

A retenção, pelas Reclamadas, do valor correspondente a 22.000 pontos supostamente não utilizados pelos Reclamantes, por ocasião da rescisão contratual, não pode ser elevado ao patamar de circunstância determinante de dano moral. Situações como essas são consideradas como “transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil” (TJ-MT 10004222420208110050 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2020).

Permissa venia
, entendo que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento. Isso porque a rescisão contratual, a devolução dos valores e a limitação de cobranças abusivas somente foram alcançados em juízo, não tendo surtido efeito a reclamação administrativa, de modo que entendo configurada hipótese de dano moral e passo a fixá-lo.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos promoventes para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida Beach Park e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso n.o:
1002548-03.2018.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra

Recorrentes:
Sílvia Salete Vizzoto Pauli e Waldir José Pauli

Recorridos:
Beach Park Hotéis e Turismo S.A. e RCI Brasil – Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda.

Recorrente:
Beach Park Hotéis e Turismo S.A.

Recorridos:
Sílvia Salete Vizzoto Pauli e Waldir José Pauli

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Junior

1o Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 15/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS (TIME-SHARING). PROGRAMA DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO UNILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. DEVOLUÇÃO DE 90% DO VALOR DAS PARCELAS INTEGRALIZADAS PELO CESSIONÁRIO. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DESEMBOLSADO PELOS CONSUMIDORES EM FAVOR DA RÉ. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA BEACH PARK DESPROVIDO E DOS PROMOVENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese que trata de pretensão de rescisão contratual de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos (time-sharing).

2. É devida a multa de 10% sobre o valor integralizado pelos consumidores, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas, notadamente quando inexistem provas de que as Reclamadas tenham suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que os Reclamantes tenham se utilizado do programa contratado.

3. A cumulação da cláusula penal de 10% com de 20% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, traduz-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sendo abusiva.

4. As telas sistêmicas, por si só, não são provas hábeis a comprovar autorização de transferência de pontos do programa contratado a terceiros, por serem unilaterais.

5. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação do ato ilícito, dano moral e nexo causal, o que ocorreu na espécie. Os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento porque a rescisão contratual, a devolução dos valores e a limitação de cobranças abusivas somente foram alcançados em juízo, não tendo surtido efeito a reclamação administrativa, de modo que entendo configurada hipótese de dano moral, o qual deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da promovida Beach Park desprovido e dos promoventes parcialmente provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator apenas no que se refere ao pleito de indenização por dano moral.

O caso posto a julgamento se refere a rescisão de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos (time-sharing), com retenção de valores considerados abusivos, tendo o magistrado julgado procedente o pedido de restituição de valores, declaração de nulidade de cláusulas abusivas, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as reclamadas a ressarcirem aos Reclamantes o montante de 90% do valor pago pelo contrato firmado, valor este equivalente a R$ 11.050,84 (onze mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), já abatido o valor restituído de R$ 284,30 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data do desembolso de cada parcela. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais.
Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Ambas as partes recorreram e o magistrado relator desproveu ambos os recursos para manter a restituição de valores, a declaração de abusividade de cláusula e a limitação da multa, bem como manter a improcedência do pleito de dano moral. O magistrado Relator entendeu que a despeito da rescisão contratual, a despeito da condenação ao ressarcimento de valores pagos, limitação de multa e cobrança abusivas, tais fatos, por si sós, não são suficientes para causar dano moral, conforme trecho do voto, que cito:

Em se tratando de dano moral, o ato ilícito deve provocar abalo psicológico e emocional da pessoa. No caso, ainda que se considere alguma contrariedade durante a rescisão contratual, não houve situação que evidenciasse constrangimento pessoal, do qual se pudesse extrair a hipótese de violação aos direitos da personalidade do reclamante.

A retenção, pelas Reclamadas, do valor correspondente a 22.000 pontos supostamente não utilizados pelos Reclamantes, por ocasião da rescisão contratual, não pode ser elevado ao patamar de circunstância determinante de dano moral. Situações como essas são consideradas como “transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil” (TJ-MT 10004222420208110050 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2020).

Permissa venia
, entendo que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento. Isso porque a rescisão contratual, a devolução dos valores e a limitação de cobranças abusivas somente foram alcançados em juízo, não tendo surtido efeito a reclamação administrativa, de modo que entendo configurada hipótese de dano moral e passo a fixá-lo.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos promoventes para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida Beach Park e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021